Tribunal: STF
Processo: ADPF 222
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI N. 5.309/2010, DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT. ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS. PROIBIÇÃO DE ENTREGA EM DETERMINADO HORÁRIO, SOB PENA DE MULTA E CANCELAMENTO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E ADMINISTRAR SERVIÇO POSTAL: INC. V DO ART. 22 E INC. X DO 21 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE.